Tribunal: CARF
Processo: 16814.000202/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16814.000202/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.253 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -
FUNIARP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A insubsistência de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito contendo
parte da obrigação principal deve ser ponderada no julgamento do auto de
infração decorrente relativo à obrigação acessória por deixar a empresa de
apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n°
8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA NÃO CORREÇÃO DA
FALTA. EFEITO.
Uma vez não corrigida a falta, não há como se relevar a multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 11/2000; e b)
cancelar a multa relativa às contribuições patronais.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16814.000202/2008-82
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16814.000202/2008-82

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 502/504) interposto em face de decisão (e-
fls. 495/499) que julgou procedente o Auto de Infração - AI n° 37.001.960-1 (e-fls. 02/11), no
valor total de R$ 34.113,17, lavrado por ter a empresa apresentado nas competências 02/1999 a
12/2004 o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a
infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal –
CFL 68). O lançamento foi cientificado em 10/01/2006 (e-fls. 2). Do Relatório Fiscal (e-fls.
422/423), extrai-se:
3. Os fatos geradores de contribuição previdenciária não declarados na GFIP foram as
remunerações pagas aos segurados autônomos/contribuintes individuais que prestaram
serviços à autuada e que foram pagos mediante emissão de nota fiscal de prestação de
serviços de pessoa física.
4. As contribuições ora tratadas foram incluídas nos seguintes documentos de débito:
NFLD N. 37.001.956-3 e IFD N. 37.001. 955-5, lavrados contra o contribuinte.
5. Não restou configurada qualquer circunstância agravante ou atenuante da penalidade.
(...)
3. Os dados referentes ao cálculo da multa encontram-se na planilha anexa.
A planilha em questão consta das e-fls. 07/11, a revelar por competência e
segurado a base de cálculo e as contribuições patronais e dos segurados não constantes das
GFIPs.
Na impugnação (e-fls. 18/20), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Contribuição patronal. Imunidade.
(c) Contribuição do Segurado. Correção da falta. Relevação.
Convertido o julgamento em diligência, a fiscalização apresentou a Informação
Fiscal de e-fls. 424/425 opinando pela não correção da falta, instruindo-a com o Relatório Fiscal
(e-fls. 422/423) que por lapso não havia sido carreado aos autos. Intimada (e-fls. 427/428), a
recorrente apresentou a Manifestação de e-fls. 429/430 e documentos (e-fls. 431/481), reiterando
os argumentos de defesa.
A seguir, transcrevo a ementa da Decisão-Notificação (e-fls. 495/499):
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16814.000202/2008-82

Constitui infração à obrigação acessória apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A decisão foi cientificada em 12/06/2006 (e-fls. 502/503) e o recurso voluntário
(e-fls. 502/507) interposto em 11/07/2006 (e-fls. 504), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade e depósito recursal. No prazo legal, apresenta recurso
voluntário, deixando de efetuar o depósito recursal por força de decisão
proferida em mandado de segurança.
(b) Contribuição patronal. Imunidade. Não é devedora da contribuição patronal,
como demonstrado na defesa da NFLD n° 37.001.956-3.
(c) Contribuição do Segurado. Correção da falta. Relevação. Efetivamente deixou
de declarar a contribuição dos segurados autônomos no período de 02/99 a
12/2004, como consta do Auto de Infração. Entretanto, juntou com a defesa
documentos a evidenciar a correção da falta. Sendo primária e inexistindo
agravantes, a multa deve ser relevada, nos termos do art. 291, § 1°, do
Regulamento da Previdência Social.
Por força da Resolução n° 2401-000.892, de 13 de agosto de 2021, o processo n°
16814.000203/2008-27 foi desarquivado, integralmente digitalizado e vinculado aos autos do
presente e-processo, bem como evidenciada a atual situação da NFLD n° 37.001.956-3,
conforme Informação de e-fls. 562 e documentos que a guarnecem (e-fls. 542/561). Intimada (e-
fls. 564/565), a recorrente apresentou manifestação (e-fls. 566/569) sustentando que a
insubsistência da NFLD impõe o provimento ao recurso voluntário.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/06/2006 (e-fls. 502/503), o recurso
interposto em 11/07/2006 (e-fls. 504) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Contribuição patronal. Relatório Fiscal (e-fls. 422) e a defesa (e-fls. 19) afirmam
que a contribuição patronal não declarada foi lançada na NFLD n° 37.001.956-3 e a
confrontação da planilha anexa ao presente Auto de Infração (e-fls. 07/11) com o DAD (e-fls.
118/126) e com o RL (e-fls. 133/138) da NFLD n° 37.001.956-3 confirmam esse fato
incontroverso.
A NFLD n° 37.001.956-3 consta do processo n° 16814.000203/2008-27,
vinculado ao presente e-processo, tendo transitado em julgado na esfera administrativa o
Acórdão n° 2402-00.824, de 27 de abril de 2008, deste se extrai:
Processo n°
16814.000203/2008-27
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16814.000202/2008-82

Recurso n°
171.695 Voluntário
Acórdão n°
2402-00.824 — 4 Câmara / 2' Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2010
Matéria
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO
Recorrida
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração e demais rendimentos do
trabalho recebidos pelas pessoas físicas.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, I) Por maioria de votos: a) nas preliminares, em dar provimento parcial ao
recurso, para excluir do cálculo do lançamento, devido à decadência, os fatos apurados
nas competências até 11/2000, anteriores a 12/2000, pela regra expressa no I, Art. 173,
do CTN, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Rogério de Lellis
Pinto e Maria da Glória Faria, que votaram pela aplicação da rega expressa no § 4°, Art.
150 do CTN. II) Por unanimidade de votos: a) quanto ao mérito, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.
Em 11/04/2012 a recorrente ajuizou a Ação Ordinária no 5001265-
78.2012.404.7211/SC, tendo sido proferidas as seguintes decisões:
AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) No 5001265-
78.2012.404.7211/SC
AUTOR: FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -
FUNIARP
RÉU: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação ordinária ajuizada pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE
DO RIO DO PEIXE - FUNIARP em face da UNIÃO, na qual pretende: a) reconhecer e
declarar a imunidade tributária da autora com relação às contribuições previdenciárias
concernentes à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 37.001.965-3; b)
suspender em definitivo e, por conseguinte, declarar a insubsistência do suposto crédito
tributário constante na indigitada NFLD. Esclareceu que o débito refere-se a
contribuições previdenciárias -cota patronal - incidentes na remuneração de autônomos
e contribuintes individuais, com fatos geradores ocorridos no período de 12/2000 a
12/2004, vez que a parcela do débito anterior a 12/2000 fora extinta, por decisão
administrativa, em face da decadência, o que implicou a redução do valor de
R$63.782,03 para R$ 44.585,89. (...)
III - DISPOSITIVO
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16814.000202/2008-82

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos veiculados na inicial, o que faço com
fundamento no art. 269, I, do CPC, para:
a) reconhecer e declarar a imunidade tributária da autora com relação às contribuições
previdenciárias concernentes à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no
37.001.965-3, e, em consequência;
b) suspender em definitivo e declarar a insubsistência do crédito tributário constante na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 37.001.965-3.
c) confirmo a antecipação da tutela proferida na decisão do evento 4. A ré é isenta de
custas (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96).
Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, os
quais fixo em R$ 4.500,00, dado o valor atribuído à causa. Esse valor, ante a redação do
art. 406 do Código Civil, será corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente (art. 13
da Lei no 9.065/95), a qual congloba juros e correção monetária, da data da presente
sentença até a data da elaboração da conta para fins de precatório/RPV. A partir de
então incidirão apenas os índices de correção monetária fixados Conselho da Justiça
Federal.
Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso I, do CPC, motivo
pelo qual, haja ou não a interposição de recursos, os autos devem ser remetidos ao
egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Havendo interposição tempestiva de recurso por qualquer das partes, estando presentes
os demais requisitos para a sua admissibilidade, dou-o por recebido no efeito
devolutivo, conforme previsto no artigo 520, VII, do Código de Processo Civil, e,
decorrido o prazo para contrarrazões, determino a remessa dos autos ao TRF4a Região.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Caçador, 24 de julho de 2012.
Lucas Pieczarcka Guedes Pinto
Juiz Federal Substituto
Documento eletrônico assinado por Lucas Pieczarcka Guedes Pinto, Juiz Federal
Substituto, na forma do artigo 1o, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 4a Região no 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.jfsc.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do
código verificador 4611507v3 e, se solicitado, do código CRC DE38321F. Informações
adicionais da assinatura: Signatário (a): Lucas Pieczarcka Guedes Pinto Data e Hora:
25/07/2012 14:10
----------------------------------
AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) No 5001265-
78.2012.404.7211/SC
AUTOR: FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -
FUNIARP
RÉU: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
SENTENÇA
(...)
II - FUNDAMENTAÇÃO
Segundo preconiza o art. 535, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16814.000202/2008-82

Razão assiste ao embargante, porquanto não se trata de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito no 37.001.965-3, mas como correta a NFLD - DEBCAD no
37.001.956-3 (evento 1, OUT12).
Ipso facto, conheço dos presentes embargos declaratórios e, no mérito, acolho-os para
que a parte dispositiva da sentença objurgada passe a contar com os seguintes
comandos:
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos veiculados na inicial, o que faço com
fundamento no art. 269, I, do CPC, para:
a) reconhecer e declarar a imunidade tributária da autora com relação às contribuições
previdenciárias concernentes à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no
37.001.956-3, e, em consequência;
b) suspender em definitivo e declarar a insubsistência do crédito tributário constante
na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 37.001.956-3.
c) confirmo a antecipação da tutela proferida na decisão do evento 4.
A ré é isenta de custas (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96).
Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, os
quais fixo em R$ 4.500,00, dado o valor atribuído à causa. Esse valor, ante a redação do
art. 406 do Código Civil, será corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente (art. 13
da Lei no 9.065/95), a qual congloba juros e correção monetária, da data da presente
sentença até a data da elaboração da conta para fins de precatório/RPV. A partir de
então incidirão apenas os índices de correção monetária fixados Conselho da Justiça
Federal.
Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso I, do CPC, motivo
pelo qual, haja ou não a interposição de recursos, os autos devem ser remetidos ao
egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Havendo interposição tempestiva de recurso por qualquer das partes, estando presentes
os demais requisitos para a sua admissibilidade, dou-o por recebido no efeito
devolutivo, conforme previsto no artigo 520, VII, do Código de Processo Civil, e,
decorrido o prazo para contrarrazões, determino a remessa dos autos ao TRF4a Região'.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Reabra-se o prazo recursal.
Caçador, 13 de agosto de 2012.
Lucas Pieczarcka Guedes Pinto
Juiz Federal Substituto
Documento eletrônico assinado por Lucas Pieczarcka Guedes Pinto, Juiz Federal
Substituto, na forma do artigo 1o, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 4a Região no 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.jfsc.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do
código verificador 4660811v2 e, se solicitado, do código CRC 802AB536. Informações
adicionais da assinatura: Signatário (a): Lucas Pieczarcka Guedes Pinto Data e Hora:
14/08/2012 13:24
----------------------------------
REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL No 5001265-78.2012.404.7211/SC
RELATOR: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE
PARTE AUTORA: FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO
PEIXE - FUNIARP
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16814.000202/2008-82

PARTE RÉ: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE.
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 55 DA LEI
8.212/92. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. VALIDADE.
1. O direito à imunidade no tocante às contribuições destinadas à Seguridade Social, nos
termos do § 7o do art. 195 da Carta Política de 1988, é conferido às entidades
beneficentes de assistência social que atendam as condições estabelecidas no art. 55 da
Lei no 8.212/91, com exceção do inciso III e dos parágrafos 3o, 4o e 5o do mesmo
dispositivo. Precedente da 1a Seção.
2. A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social retroage
aos três anos anteriores à data do protocolo do pedido de certificação de filantropia,
sendo que a concessão posterior do certificado ratifica a proteção que abrange os três
anos anteriores à sua solicitação administrativa até os três anos posteriores à publicação
da Resolução concessiva.
Precedentes desta Corte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1a.
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar provimento
ao reexame necessário, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 04 de dezembro de 2013.
Des. Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE
Relatora
Documento eletrônico assinado por Des. Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS
LABARRÈRE, Relatora, na forma do artigo 1o, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Resolução TRF 4a Região no 17, de 26 de março de 2010. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 6317525v9 e, se solicitado, do código CRC BDC5CEB5. Informações
adicionais da assinatura: Signatário (a): Maria de Fátima Freitas Labarrère Data e Hora:
04/12/2013 17:20
RELATÓRIO
A Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe ajuizou ação ordinária em face da
União Federal com o intuito de ver reconhecida e declarada sua imunidade tributária no
que tange às contribuições previdenciárias relativas à Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito no 37.001.956-3. (...)
VOTO
A sentença de lavra do eminente Juiz Federal Substituto, Dr. Lucas Pieczarcka Guedes
Pinto, bem apreciou a questão posta nos autos, motivo pelo qual adoto suas razões de
decidir como fundamento deste aresto: (...)
Acrescento a decisão de lavra do eminente Juiz Federal Substituto, Dr. Lucas
Pieczarcka Guedes Pinto, que conheceu dos embargos de declaração opostos em face da
sentença acima transcrita com o escopo de retificar erro material de digitação: (...)
Ante o exposto, voto por negar provimento ao reexame necessário.
Des. Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE
Relatora
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16814.000202/2008-82

Documento eletrônico assinado por Des. Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS
LABARRÈRE, Relatora, na forma do artigo 1o, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Resolução TRF 4a Região no 17, de 26 de março de 2010. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 6317524v14 e, se solicitado, do código CRC E11FC097. Informações
adicionais da assinatura: Signatário (a): Maria de Fátima Freitas Labarrère Data e Hora:
04/12/2013 17:20
----------------------------------
AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) No 5001265-
78.2012.404.7211/SC
AUTOR: FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -
FUNIARP
RÉU: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
DESPACHO/DECISÃO
1. Indefiro o pedido do evento 39, uma vez que o cumprimento de sentença,
relativamente à condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios,
formulado em nome do próprio causídico que atuou na fase de conhecimento, deverá ser
promovido em autos apartados, distribuído por dependência a este feito.
2. Intime-se a União, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
dar cumprimento às obrigações de fazer constantes dos itens 'b' e 'c' da sentença
transitada em julgado do evento 26:
‘a) reconhecer e declarar a imunidade tributária da exequente quanto às contribuições
previdenciárias relativas à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 37.001.956-
3;
b) suspender em definitivo e declarar a insubsistência do crédito tributário constante da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 37.001.965-3’.
Após, intime-se a parte autora sobre a manifestação da União.
Caçador, 09 de setembro de 2014.
TIAGO FONTOURA DE SOUZA
Juiz Federal Substituto
Documento eletrônico assinado por TIAGO FONTOURA DE SOUZA, Juiz Federal
Substituto, na forma do artigo 1o, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 4a Região no 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.jfsc.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do
código verificador 6212650v11 e, se solicitado, do código CRC AC43F1DE.
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): TIAGO FONTOURA DE SOUZA
Data e Hora: 09/09/2014 17:43
----------------------------------
AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) No 5001265-
78.2012.404.7211/SC
AUTOR: FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -
FUNIARP
RÉU: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
SENTENÇA
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16814.000202/2008-82

Restado comprovado o cumprimento da sentença pela parte ré (evento 46), a parte
exeqüente foi intimada para manifestação quanto à satisfação do débito (evento 50).
Todavia, quedou-se silente (evento 52).
Logo, a obrigação de pagar e fazer restou devidamente cumprida pelo executado
(evento 46), impondo-se a extinção do feito.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com base no artigo 794, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Sem honorários e custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Caçador, 18 de novembro de 2014.
Anderson Barg
Juiz Federal
Documento eletrônico assinado por Anderson Barg, Juiz Federal, na forma do artigo 1o,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4a Região no 17,
de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no endereço eletrônico http://www.jfsc.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 6470009v2 e, se solicitado, do código CRC
CD5545BA. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): ANDERSON
BARG:2751 No de Série do Certificado: 168433D5676244BB Data e Hora: 19/11/2014
11:17:29
Note-se que ao tempo da distribuição da Ação Ordinária em 11/04/2012, subsistia
na NFLD n° 37.001.956-3 apenas o período de 12/2000 a 12/2004, em face da declaração
administrativa da decadência até a competência 11/2000.
Conforme Despacho de Análise da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-
fls. 1544 do e-processo n° 16814.000203/2008-27), o decidido na ação judicial n° 5001265-
78.2012.404.7211, ensejou a insubsistência da NFLD n° 37.001.956-3 e o deferimento do pedido
de baixa da inscrição e a seguir a determinação para arquivamento do processo administrativo (e-
fls. 1546 do e-processo n° 16814.000203/2008-27). Além disso, como ressalta a Informação de
e-fls. 562, a partir da tela de e-fls. 560 e do despacho de e-fls. 561, o “DEBCAD no 37.001.956-
3, objeto do PAF no 16814.000203/2008-27, cujo crédito tributário havia sido objeto de inscrição
em Dívida Ativa, encontra-se na fase “EXTINÇÃO DA AÇÃO/CRÉDITO SEM
PAGAMENTO”, não havendo registro de ação rescisória em face do trânsito em julgado da ação
judicial.
Portanto, a NFLD n° 37.001.956-3 foi cancelada até a competência 11/2000 na
esfera administrativa (Acórdão n° 2402-00.824, de 27 de abril de 2010) e o restante foi
cancelado na esfera judicial (Ação Ordinária no 5001265- 78.2012.404.7211/SC), tendo o
reconheceimento e a declaração judicial da imunidade tributária se operado expressamente “com
relação às contribuições previdenciárias concernentes à Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito no 37.001.956-3” (e-fls. 557).
Logo, considerando que o presente julgamento também deve observar a
decadência em relação às competências 02/1999 a 11/2000 (AI cientificado em 10/01/2006, e-
fls. 02; Súmula STF Vinculante n° 8; CTN art. 173, I; e Súmula CARF n° 148) e que o presente
julgamento se vincula por decorrência para como o decidido em relação à NFLD n° 37.001.956-
3 na Ação Ordinária no 5001265- 78.2012.404.7211/SC, não deve subsistir a imputação de a
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16814.000202/2008-82

entidade ter deixado de declarar as contribuições patronais constituídas na NFLD n° 37.001.956-
3, logo se impõe o provimento do recurso voluntário no que toca à decadência até 11/2000 e à
multa a ter por base de cálculo as contribuições patronais.
Contribuição do Segurado. Correção da falta. Relevação. Em relação à multa a ter
por base de cálculo as contribuições dos segurados (ocorrências de infração a envolver apenas as
competências: 04/2003, 06/2003, 09/2003, 10/2003, 05/2004 e 12/2004; e-fls. 07/11), temos de
atentar para a circunstância de a imunidade do art. 195, § 7°, da Constituição não atingir as
contribuições dos segurados.
No caso concreto, as contribuições dos segurados não integraram a NFLD n°
37.001.956-3, mas a IFD n° 37.001. 955-5, conforme destaca o Relatório Fiscal (e-fls. 422).
Além disso, a própria recorrente reconhece ter deixado de declará-las, contudo postula a
relevação da falta.
Conforme a planilha anexa ao Auto de Infração (e-fls. 07/11), deixaram de ser
declaradas as seguintes contribuições do segurado e respectivas remunerações:
Tabela 1
NOME DO SEGURADO
N.NOTA FISCAL DATA
VALOR
C.SEGURADO
DELVINO (...)
NFS 00275
11/abr/03
2.295,00
171,77
DELVINO (...)
NFS 00287
06/jun/03
2.376,00
205,63
ADILSON (...)
NFS 00062
26/set/03
756,5
205,63
ADILSON (...)
NFS 00065
31/out/03
3.801,07
205,63
ARNO (...)
NF 00015
07/mai/04
1.550,00
170,5
DAVI (...)
NF 000015
31/dez/04 11.683,63
275,96
A decisão recorrida asseverou que a falta não foi corrigida pelos seguintes
motivos:
16. Também não há como concordar com o contribuinte sobre a correção da falta, visto
que as GFIP apresentadas (fls. 355/409 e 423/472) se referem apenas ao período de
04/2003 a 12/2004 e não estão preeichidas corretamente. De fato, verifica-se que a
impugnante lançou somente a contribuição a cargo dos segurados, deixando de
informar, em campo especifico dessas mesmas GFIP, o real valor da base de cálculo,
isto é. as remunerações pagas aos contribuintes individuais que estão registradas nas
planilhas de fls. 06/10, fazendo constar apenas o valor fictício de R$ 0,01. Tal
procedimento, além de ferir o art. 32, IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91, por omitir
informações relacionadas ao fato gerador da contribuição providenciaria, também
acarreta prejuízos aos segurados, como bem mencionou a auditoria fiscal às fls. 415,
pois os mesmos terão dificuldades em computar essa remuneração quando necessitarem
obter algum beneficio. Portanto, conclui-se que não houve a correção da falta e,
consequentemente, não é possível atender o pedido de relevação da multa, feito pela
autuada.
17. Além disso, é de suma irrportância chamar a atenção do contribuinte para o dano
que a sua tentativa de saneamento da falha causou aos demais segurados vinculados ã
entidade, pois também terão problemas quando da obtenção de benefícios, como
passamos a expor.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16814.000202/2008-82

18. A Instrução Normativa MPS/SRP 09/2005 aprovou o Manual com as instruções
para preenchimento da GFIP, através do sistema informatizado denominado SEFIP,
versão 8.0. A partir dessa versão, conforme está explicado no item 1.2 do referido
Manual, os fatos geradores omitidos devem ser informados mediante a transmissão de
novo arquivo, contendo todos os fatos geradores, até mesmo aqueles já haviam sido
informados, conforme reproduzimos abaixo:
"1.2 - Retificação de informações
As informações prestadas incorretamente devem ser corrigidas por meio do próprio
SEFIP, conforme estabelecido no Capitulo V deste Manual.
Os fatos geradores omitidos devem ser informados mediante a transmissão de
novo arquivo SEFIPCR.SFF, contendo todos os fatos geradores, inclusive os já
informados, com as respectivas correções e confirmações.” (grifei)
19. Observa-se que as GFIP apresentadas pelo contribuinte (fls. 355/409 e 423/472),
foram geradas através do "SEFIP 8.10" e apenas mostram os nomes dos contribuintes
individuais que deixaram de ser relacionados em época própria e que são o objeto desta
autuação. Assim, as pretensas GFIP "retificadoras" substituíram, em sua totalidade, as
GFIP anteriormente transmudas, excluindo todos os demais segurados e suas
respectivas remunerações que constavam das GFIP originais. Isto, além de prejudicar
essas pessoas em relação a futuros benefícios previdência rios, também faz com que a
entidade fique sujeita à nova autuação por descumprimento do art. 32, IV e § 5°, em
relação a esses segurados.
A análise das GFIPs retificadoras apresentadas pela recorrente (e-fls. 432/481)
corrobora a percepção dos fatos empreendida pela autoridade julgadora de primeira instância, ou
seja, a constatação de subsistir a falta consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias dos segurados,
contribuições estas que não foram constituídas de ofício pela fiscalização, eis que, conforme se
apura no Relatório Fiscal (e-fls. 422), integraram a IFD n° 37.001.955-5.
Nos termos do art. 612 da IN MPS/SRP n° 03, de 2005, a Informação Fiscal de
Débito - IFD era emitida pela fiscalização para registrar a existência de débito de
responsabilidade do sujeito passivo, cujo valor consolidado (principal e acréscimos legais) não
atingia o limite mínimo estabelecido pela Secretaria da Receita Previdenciária para lançamento
em NFLD, não impedindo a emissão de Certidão Negativa de Débito, a serem acumulados até
superarem o referido limite, quando seriam lançados em NFLD.
Portanto, o lançamento subsistente, a envolver apenas a omissão atinente a
contribuições dos segurados, foi lavrado sem o correspondente lançamento de ofício da
respectiva obrigação principal, constituindo-se em lavratura de multa CFL 68 isolada.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: (a) declarar a decadência até a competência 11/2000; e (b) para
cancelar a multa relativa às contribuições patronais.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 583
DF CARF MF
Original